Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO/CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL (AMARQUE). TAXA DE MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 882/STJ E 492/STF. CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. COMPROVAÇÃO. INSTITUIÇÃO E COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO SUBORDINADA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PRÉVIA E INTEGRAL ENTREGA DE OBRAS INFRAESTRUTURA. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE DA TAXA.
1. Comprovada a concordância do promitente-comprador de aderir à associação criada para preservar e gerir o loteamento em que se situa o seu imóvel, passa a ser irrelevante a discussão sobre a natureza jurídica do empreendimento, como sendo de loteamento ou condomínio irregular.
2. Uma vez estabelecida, no instrumento de promessa de compra e venda firmada entre o promitente-vendedor, promitente-comprador e parte interveniente (esta fundadora da AMARQUE), a expressa previsão de que a instituição e cobrança e taxa de manutenção somente se daria depois da entrega das obras de infraestrutura, a condição também deve obrigar a associação criada para gerir o loteamento, sob pena de configuração de burla ao contrato e violação aos princípios da probidade e boa-fé.
3. Verificada a pendência da condição suspensiva, afastada a exigibilidade de cobrança da taxa de manutenção que fora precocemente instituída pela associação.
4. Recurso conhecido e desprovido.